Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AFERIÇÃO PELO INMETRO. ART. 165-A DO CTB. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial de anulação de auto de infração de trânsito.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ofertadas contrarrazões (ID no 48743090).

3. Gratuidade deferida, uma vez que identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício (ID no 48743088).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a necessidade de notificação para apresentação de defesa prévia para que sejam executáveis as penalidades decorrentes da infração, bem como a validade do exame de alcoolemia realizado.

5. O recorrente apresentou no recurso inominado tese baseada na necessidade de intimação pessoal do infrator, devidamente comprovada por meio hábil, o que enseja a nulidade do auto de infração pleiteada. Afirmou que não foi apresentado pela parte recorrida o Auto de Infração de Trânsito preenchido e assinado pela autoridade competente. Sustentou que no aparelho utilizado para realização do exame de alcoolemia não há nenhuma instrução acerca de seu objetivo, bem como não há qualquer garantia acerca da detecção de ingestão de bebida alcoólica, em razão de poder detectar vários odores do ambiente que podem ter algum teor alcoólico, tais como perfumes, desodorantes, pasta de dente. Aduziu qualquer tipo de informação sobre o modelo do aparelho, sua especificação técnica ou aprovação pelo INMETRO. Pugnou pela decretação da nulidade do ato.

6. Por ocasião da inicial, o recorrente/requerente pugnou pela nulidade do auto de infração sob o argumento de que i) por ocasião dos fatos, o agente de trânsito deixou de descrever outros elementos capazes de inferir que o condutor estava conduzindo o veículo sob a influência de álcool ou substância psicoativa e ii) a ausência de aferição pelo INMETRO do etilômetro usado no momento da autuação.

7. A irregularidade na notificação do infrator configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Não conhecido o recurso no que tange à tese apontada.

8. De acordo com a Notificação de Autuação de ID no 48743072– pág. 4, o recorrente foi autuado em flagrante, no dia 24/12/2022, pela prática da infração tipificada no art. 165-A do CTB: Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277 do mesmo diploma legal.

9. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: “A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação”.

10. A infração prevista no art. 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a mera recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial, para fins de constatação do teor de alcoolemia.

11. Tratando-se, portanto, de infração de mera conduta, desnecessária qualquer informação acerca das especificações técnicas do aparelho utilizado para realização do teste de alcoolemia, bem como informações acerca de seu funcionamento.

12. Não havendo nos autos elementos que indiquem irregularidade no auto de infração, conclui-se que o recorrente foi regularmente autuado pela infração ao art. 165-A do CTB.

13. RECURSO NÃO CONHECIDO no que se refere à necessidade de intimação pessoal do infrator. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO no que tange à necessidade de informações acerca do aparelho utilizado ou de aferição pelo INMETRO do etilômetro usado no momento da autuação.

14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.